Tribunal: STF
Processo: Rcl 39885
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011094-44.2016.5.03.0011, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS AFINS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. À luz da Tese Jurídica Prevalecente nº 5, em seu item II, em casos de terceirização ilícita, quando a tomadora de serviços for integrante da Administração Pública Indireta, o óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ nº 383 da SBDI-1 do TST e ante a configuração de sua conduta ilícita (art. 927 do Código Civil, da OJ nº 383 da SBDI-1 e do item IV da Súmula nº 331, ambos do TST).”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por José Santana Viana em seu desfavor e da empresa Construtora Remo Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividadefim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011094-44.2016.5.03.0011. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011094-44.2016.5.03.0011, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Na hipótese em exame, sabe-se que a segunda reclamada (Cemig Distribuição S.A.) tem como objeto social, dentre outras atividades, a operação e a exploração de sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos. 
    Por sua vez, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas possui, dentre outros objetos, a construção e manutenção de redes e linhas de distribuição de energia, desligação e religação de unidade consumidora e manutenção e restabelecimento do sistema elétrico (vide cláusula 1ª, ID. f618551). 
    [...]
    Evidencia-se, portanto, a terceirização ilícita de serviços, contrária ao disposto no item III da Súmula nº 331 do TST. É que, exercendo o autor a função de eletricista, não há dúvida de que prestava serviços relacionados à atividade-fim da tomadora, concessionária dos serviços públicos de energia elétrica. 
    Não há, pois, que se falar em ofensa ao §1º, do art. 71, da Lei 8.666/93.  A responsabilidade do ente público, na hipótese de terceirização ilícita, como a dos autos, decorre da fraude perpetrada - conduta ilícita - consistente na terceirização de atividade-fim, e não de conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Nesse contexto, considerando-se que a responsabilidade decorre da fraude perpetrada, o debate em torno do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é impertinente, dele se cogitando nos casos de terceirização lícita (Súmula 331, V, do TST), em que há contrato regular de prestação de serviços, o que, comprovadamente, não se verificou no caso dos autos.
    […]
    Assim, considerando que o autor executava atividade-fim da tomadora ao desenvolver a função de instalador de RDA faz jus à isonomia com os empregados da CEMIG, tornando, assim, devidas as diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial dessa categoria profissional, com reflexos, tíquetes lanche/refeição e participação nos lucros e resultados proporcional de 2014, tudo tal qual previsto nos instrumentos coletivos firmados pela CEMIG, por força do princípio isonômico consagrado no art. 5º, caput, da CF, e aplicação analógica do art. 12, da Lei nº 6.019/74.” (Grifei)
    Dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011094-44.2016.5.03.0011, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente